Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-40.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão DO RECONHECIMENTO DA DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL EM OUTRA AÇÃO – APELAÇÃO INTEMPETIVA – PROTOCOLO REALIZADO após o decurso do prazo legal – ausência de requisito recursal extrínseco – recurso não conhecido.